Tribunal: STF
Processo: ARE 1489797
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2-3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECATÓRIO LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019 DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário Título executivo correlato transitado em julgado antes da vigência do referido diploma legal Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica Art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88 Incidência das teses fixadas pelo C. STF no julgamento do Tema nº 792 (Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 15/09/2020) e da ADI nº 5.100 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 14/05/2020) Inconteste vinculação dos depósitos de prioridade às requisições de pequeno valor Art. 100, §§ 1º a 4º, da CF/88 c.c art. 102, § 2º, do ADCT Precedentes Por outro lado, impossibilidade de aplicação do multiplicador previsto pelo art. 2º da EC nº 99/17 Aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs direcionado às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015, não sendo esta a hipótese dos autos Imperioso acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09 Decisão reformada em parte RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §2º, da Constituição da República, bem como ao art. 102, § 2º, do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 7):



     



     “Nesse sentido, aduziu o Tribunal a quo que tanto a Lei Estadual n.º 17.205/2019, quanto a Emenda Constitucional n.º 99/2017, não se aplicam aos processos que transitaram em julgado antes do advento das referidas normas. 



    No entanto, data maxima venia, mostra-se equivocado o v. acórdão neste ponto, por não considerar que a norma constitucional em apreço tem eficácia plena, devendo ser aplicada a todos os processos independentemente da data do trânsito em julgado.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender aplicável o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 5, pp. 13-23):



    “No caso dos autos, o título transitou em julgado em 05.02.2015 (fl. 1019 dos autos originários). De outra monta, a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu para R$ 11.678,90 o limite para requisição direta de pagamento, entrou em vigor na data da sua publicação, em 7 de novembro de 2019. Logo, referido Diploma Legal não pode alcançar situação já consolidada, em violação à segurança jurídica, consoante os precedentes supracitados e o disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, in verbis:



    (...)



    Aliás, a tese fixada no julgamento do Tema nº 792 abrange também os depósitos prioritários de precatório, em razão de sua inconteste vinculação às requisições de pequeno valor, consoante se observa da leitura do art. 100, §§ 1º a 4º, da Constituição Federal, in verbis:



    (...)



    É dizer, não há distinção relevante para a situação dos presentes autos, não se devendo aplicar a Lei Estadual nº 17.205/19, em relação aos processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência, mesmo para efeitos de apuração do teto da prioridade, eis que “ubi eadem ratio ibi idem jus”.



    (...)



    Assim, em prestígio ao princípio da segurança jurídica, consoante acima explanado, imperiosa a observância do regramento vigente na data do trânsito em julgado do aludido título.”



    De plano, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regulado pela lei vigente no momento do trânsito em julgado do título executivo judicial que se busca o cumprimento.



    A questão foi decidida por esta Suprema Corte, no julgamento do RE 729.107, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 15.09.2020, (Tema 792), com a seguinte ementa: 



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 



    No mesmo sentido, ilustram as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. PAGAMENTO PRIORITÁRIO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. TEMA 792. CONCONÂNCIA DE DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”(ARE 1433252 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Precatório superpreferencial calculado em múltiplos de RPV. Aplicação da Lei Estadual 11.377/2003, para fins de cálculo do limite para o pagamento do precatório, em detrimento da Lei 17.205/2019, que reduziu o teto para pagamento por meio de RPV. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1455448 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2024 PUBLIC 04-04-2024)



    Por fim, confiram-se também as seguintes monocráticas: ARE 1.362.468, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022; ARE 1.362.475, de minha relatoria, DJe 10.3.2022; ARE 1.362.589, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.02.2022; RE 870.609, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2021; ARE 1.457.561, de minha relatoria, Dje 23.11.2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente